Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702224-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: RV Empreendimentos e Participações Ltda Apelada: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta pela sociedade empresária RV Empreendimentos e Participações Ltda (Id. 65201446) contra a sentença (Id. 65201443) proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido concedida pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator